Tribunal: STF
Processo: Rcl 54816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ocupação de imóvel rural. Direito à moradia. Determinação de reintegração de posse da área objeto de litígio. Posterior comando de suspensão da reintegração de posse. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Manoel Nicácio do Nascimento e Cláudia Luciana Moura, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo nº 7027685-36.2021.8.22.0001, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. Os reclamantes narram tratar-se na origem de ação de reintegração de posse promovida por Santo Antônio Energia, ante a alegação de ocupação irregular de imóvel rural.



    Noticiam que são sucessores de Francisco Cirilo da Silva, que detinha a posse mansa e pacífica desde 1991 e que tramita ação de usucapião acerca do mesmo imóvel ajuizada antes da ação possessória.



    Não obstante, foi deferida a liminar de reintegração de posse, determinada a desocupação com o auxílio de força policial, se necessário.



    3. Alegam que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a remoção de pessoa vulnerável que exerce a posse com amparo legal e labora na terra que representa área produtiva pelo trabalho. Esclarecem, no ponto, que apenas Cláudia Luciana Moura reside no imóvel, em decorrência da separação de seu cônjuge e não tem para onde ir.



    4. Ponderam que a liminar deferida na ADPF 828 em momento algum menciona tamanho de imóvel, extensão de faixa de terra ou quantidade de pessoas e/ou famílias para a caracterização de um núcleo coletivo.



    5. Afirmam que, a despeito de a área ter sido desapropriada, ausentes, na hipótese, indenização substitutiva ou realocação para outra área, conforme assentado no termo de acordo.



    6. Requerem, em medida liminar, a suspensão da ordem de reintegração de posse. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja cassado o ato reclamado.



    Pedem, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    7. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse de área rural ocupada, atualmente, por um dos reclamantes.



    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    5. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    6. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, DJe 26.5.2022)



    7. Anoto que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, e referendada pelo Plenário, na sessão de 08.8.2022, mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Na ocasião, novamente direcionado apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação.



    Reproduzo a ementa da decisão:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (Ata de julgamento publicada no DJe em 09.8.2022) 



    8. Nos autos de origem – ação de reintegração de posse –, foi inicialmente deferido o pedido de tutela antecipada e determinada a desocupação do imóvel.



    Nada obstante, após o ajuizamento da presente reclamação nesta Suprema Corte, a autoridade reclamada comandou a suspensão da reintegração de posse, com o intuito de buscar uma solução consensual do conflito. Colho da decisão:



    “A parte ré informou que protocolou no Supremo Tribunal Federal a "Reclamação n. 54.816 Rondônia", Min. Rel. Rosa Weber, no qual pleiteou a suspensão da reintegração de posse deferida por este juízo liminarmente, fundamentando a reclamante   que o caso destes autos se insere naquelas reintegrações de posse que devem ser suspensas conforme a liminar concedida na ADPF 828 (ID n. 79973944).  



    Em seguida, comunicou também a parte ré que interpôs o agravo de instrumento n.0807329-75.2022.8.22.0000 junto ao TJ-RO, pugnando também pela suspensão desta reintegração de posse (ID n. 79989023).



    Após, este juízo recebeu o ofício do STF solicitando informações para processamento e julgamento da reclamação protocolada (ID n. 80339504).



    Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.



    Primeiramente, registro que a parte ré é parte autora na ação de usucapião 7026357-71.2021.8.22.0001 em trâmite neste juízo, proposta em desfavor de MGB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e   SANTO ANTÔNIO ENERGISA S.A, cujo o imóvel objeto da lide é o mesmo objeto da reintegração de posse destes autos. Desse modo, em que pese não haver conexão ou continência entre as ações, há risco de decisão conflitante entre elas, razão pela qual  determino  a reunião das duas ações para que sejam julgadas de forma conjunta, conforme art. 55, §3º, do CPC.  



    Assim,  determino  a CPE a associação destes autos, no sistema, ao processo de usucapião 7026357-71.2021.8.22.0001.  



    A respeito do julgamento do agravo de instrumento interposto, em consulta ao seu andamento, verifico que houve decisão do Tribunal em 04/08/2022, negando seguimento ao recurso, por ser ele intempestivo.



    No tocante a reclamação, as informações ao STF foram prestadas, conforme ofício anexo.



    Sobre a suspensão da reintegração de posse, a liminar proferida na ADPF 828 diz respeito as reintegrações de posse coletiva, o que não é caso destes autos, porquanto a ação diz respeito a imóvel ocupado pelos réus Manoel e Cláudia, pessoas da mesma família e não por um grupo de pessoas, família ou comunidade. Logo, a lide em exame não se subsume à referida liminar concedida.



    Todavia, a solução consensual dos conflitos ser promovida pelo Estado sempre que possível e a conciliação estimulada pelos juízes (Art. 3º, §2º e §3º, do CPC). Assim, sensível à natureza da lide sobre exame, que envolve a desocupação de imóvel, entendo oportuna a suspensão da reintegração de posse para fins de designação de audiência de conciliação, a fim de que possa se encontrada a solução para lide que gere menos desconforto e impacto para as partes.



    Posto isso,  comunique-se com URGÊNCIA  o Sr. Oficial de justiça para que devolva   mandado de reintegração de posse de ID n.79407143 sem cumprimento.



    1 -     Considerando o Ato Conjunto nº 009/2020 -   PR -CGJ, que institui o protocolo de ação e as medidas a serem adotadas na prevenção ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, diante da Classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, sobretudo com determinação de   realização das audiências por videoconferência mediante sistema disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) do TJRO,  DESIGNO A  AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO  PARA O DIA 21 DE SETEMBRO  DE 2022, ÀS 11:00min, POR VIDEOCONFERÊNCIA.”



    9. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.786 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora